Tribunal: TJMT
Processo: 0002109-88.2019.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002109-88.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (APELADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002109-88.2019.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAMILTON LUNA DE ALENCAR

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –- CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – ARTIGO 85, §8o, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 -
Sendo demonstrado que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo
art. 4o, do Decreto Estadual no 1.986/2013
, a declaração de nulidade da penalidade administrativa é medida que se impõe.

2 - Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8o do artigo 85 do CPC, por se tratar de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076 do STJ).

3 - Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002109-88.2019.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAMILTON LUNA DE ALENCAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora Recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Ramilton Luna de Alencar em face do ora apelante, declarou nulo o Processo Administrativo n. 27250/2009, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada dos atos processuais praticados em seu âmbito.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que consta do processo administrativo que o Auto de Infração n. 116169 foi lavrado em 13-1-2009, constando neste que o endereço do autuado para correspondência é aquele para o qual foi dirigida a notificação.

Assevera que, a referida autuação foi decorrente de providência adotada no âmbito do Processo Administrativo 96261/2005, referente ao licenciamento ambiental da propriedade, em que consta referido endereço como sendo do autuado (veja-se fls. 109, 110, 112-v., 117 e 146-v), sendo certo que recebia com normalidade as notificações encaminhadas a ele naquele procedimento de licenciamento.

Aduz que, resta evidente que a propriedade do apelado estava devidamente cadastrada na base da SEMA e o endereço utilizado foi o constante da base de dados do órgão ambiental, considerando a evidência de que ele detinha outros processos em trâmite perante a SEMA-MT.

Assegura que, é totalmente descabida a alegação de irregularidade na notificação, via edital, após o retorno do aviso de recebimento sem recebimento, máxime porque realizada de acordo com o que preceitua o art. 4o, §9o, do Decreto 1.986/2013.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões no id. 206359197, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002109-88.2019.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAMILTON LUNA DE ALENCAR

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora Recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Ramilton Luna de Alencar em face do ora apelante, declarou nulo o Processo Administrativo n. 27250/2009, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada dos atos processuais praticados em seu âmbito.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...]. Extrai-se dos autos do processo administrativo que o autuado foi notificado com a expedição do Ofício n. 091/SPA/SEMA/2012, datado de 3-2-2012, via AR enviado ao endereço constante na Avenida Ariosto da Riva, no. 3429, Centro, Alta Floresta/MT; contudo, retornou com a seguinte informação: “desconhecido”, e com juntada em 11-5-2012; motivo por que foi expedido Edital.

Ocorre que, anterior ao primeiro ato, restou demonstrado que a parte apelada indicou ao órgão ambiental endereço distinto na ocasião em que, em autos diversos, requereu a licença ambiental, qual seja, Avenida Angeli Zeni, s/n, Apiacás/MT.

Pois bem.

Nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, “no âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório” (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi editada a Lei Complementar Estadual n. 38/1995, em seu artigo 121 (à época dos fatos):

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. (Redação anterior dada pela LC 232/05)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2o Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 4o Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)

§ 5o Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)

Não obstante haja a previsão editalícia, porque se trata de notificação ficta, ela ocorre por exceção. Os documentos nos autos demonstram que, na data do retorno do AR de notificação negativo, a parte autora/apelada já tinha protocolado perante o mesmo órgão, requerimento, em outros autos, com endereço diverso, situação que coaduna com a resposta negativa do AR. Logo, desconfigura o motivo de a parte se encontrar em local incerto e não sabido.

Desse modo, os documentos constantes no processo comprovam que o autuado não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, que culminou com aplicação de multa em seu desfavor, sendo forçoso concluir que o lançamento e materialização do auto de infração não observou as formalidades legais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 121, DA LCE 38/95 – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a retificação da decisão é medida que se impõe.

(N.U 1002789-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – EXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL – NÃO CUMULATIVIDADE DAS HIPÓTESES SUSPENSIVAS PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA NOTIFICAÇÃO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO COM ENDEREÇO DO INFRATOR JUNTADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO PROVIDO.

1. “[...] O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade. [...]” (N.U 1015451-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

2. “[...] A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (N.U 0000903-10.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES).[...]”

3. O endereçamento errôneo da correspondência ao autuado configura, a priori, o cerceamento de defesa alegado, posto que impossibilitou a abertura de prazo para a abertura de defesa administrativa, bem como para contestar a decisão que homologou a multa aplicada, subsidiando a concessão da suspensão da sua exigibilidade.

4. Recurso provido.

(N.U 1015303-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

Por fim, o Estado de Mato Grosso pugna pela redução dos honorários advocatícios, com base no artigo 85, §8o, do CPC.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados, devendo o arbitramento dos honorários advocatícios ser feito em conformidade com a regra esposada no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme arbitrou o Magistrado de Primeiro Grau.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença em remessa necessária.

[...].

Pois bem.

Conforme consignado na decisão recorrida, no Processo Administrativo n. 27250/2009, o órgão ambiental enviou correspondência com aviso de recebimento que continha a notificação da parte requerente a respeito do Auto de Infração n. 116169, para o endereço Avenida Ariosto da Riva, n. 3429, Centro, Alta Floresta (MT), que foi devolvida ao remetente pelo motivo “desconhecido”, ensejando a notificação por edital.

Ocorre que, os documentos também demonstram que o órgão ambiental possuía o atual endereço da parte autora, em outro procedimento administrativo ambiental anterior, como sendo: Avenida Angeli Zeni, s/n, Apiacás (MT), conforme documentos de ids. 41724444 – págs. 30, 40 e 51, 41724447 – págs. 23, 66, 75 e 76, 41724448 – págs. 21, 37, 52, 57, 58, 67 e 68, dos autos originários, o que corrobora com a devolução do AR sem cumprimento.

Nos termos do art. 4o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, vigente à época, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte agravada/apelada sequer foi procurada para intimação.

Importante registrar que, a ausência de notificação válida ensejou a declaração de revelia do requerente nos autos do Processo Administrativo n. 27250/2009, por conseguinte, a homologação da penalidade de multa fixada no Auto de Infração n. 116169, restando demonstrada a alegada irregularidade quanto ao cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/6/2022, Publicado no DJE 5/7/2022). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP - PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –- CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Sendo demonstrado que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a declaração de nulidade da penalidade administrativa é medida que se impõe.

2 – A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido.

3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

(N.U 1015340-75.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 4o, DECRETO ESTADUAL N.o 1.9868/2013 – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO – APELO DA PARTE ADVERSA PROVIDO.

1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076, do STJ).

3. Conforme preceitua o art. 85, §5.o, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

4. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido. Apelo da parte adversa provido. Sentença reformada.

(N.U 1000072-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/3/2024, Publicado no DJE 20/3/2024).

Por fim, a parte agravante ainda pretende a redução dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC. Todavia, a
decisão não deve ser modificada nesse ponto, uma vez que proferida em atenção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com base em julgamento de Recurso Repetitivo.

Como mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema no 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, no âmbito do direito brasileiro.

Veja-se o que restou entabulado pela Corte Superior:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A fim de compreender o que foi realizado pelo STJ, confira-se o que regula o artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.

Como pode ser identificado, o valor atribuído à causa não é irrisório, tampouco inestimável, posto que consta exatamente o valor da causa, qual seja, R$ 999.875,50 (novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), o que afasta a possibilidade de fixação dos honorários com base no artigo 85, §8o, do CPC.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, da mesma maneira, registra:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OPERAÇÕES AUTUADAS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO – DECLARAÇÃO PELA SUFRAMA – INTERNALIZAÇÃO NAS ÁREAS INCENTIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL E FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMBARGANTE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ MEDIANTE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o, CPC - IMPOSSIBILIDADE AINDA QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA SE MOSTREM ELEVADOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO - ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS DESPESAS ADIANTADAS PELA EXECUTADA, INCLUSIVE COM MANTENÇA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DADA EM GARANTIA – POSSIBILIDADE – DESPROVIDO O RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA E PROVIDO O DA EXECUTADA - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA PARCIALMENTE, APENAS PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

[...]

2 – Em conformidade com o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão definidos obrigatoriamente com observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código Procedimental Civil, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

3 - Fica afastada, nestes termos, a aplicabilidade da avaliação equitativa prevista no artigo 85, §8o, do mesmo Digesto Processual, utilizado para as hipóteses de valores ínfimos.

[...]

(N.U 0002798-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2022, Publicado no DJE 12/7/2022).

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por esta relatora, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024